Tribunal: TJSP
Processo: 1033741-05.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Curso de língua francesa em sistema de intercâmbio – Ação de reparação de danos materiais e morais baseada na alegação de vício do serviço e de o produto ofertado tenha sido diverso daquele solicitado – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações da consumidora – Ônus da autora – Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Curso de língua francesa em sistema de intercâmbio – Ação de reparação de danos materiais e morais baseada na alegação de vício do serviço e de o produto ofertado tenha sido diverso daquele solicitado – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações da consumidora – Ônus da autora – Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Responsabilidade civil que, contudo, pressupõe comprovação de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade entre eles – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falha na prestação do serviço – Necessidade de comprovação do ato ilícito, do prejuízo e do nexo de causalidade entre eles – Ausente direito à reparação material e moral pleiteadas – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Recurso não provido.